Tribunal: STF
Processo: AI 671178
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – ARTIGO 35 DA LEI 7.713/88. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. SÚMULA STF 283. 


  




1.  As razões do presente recurso não atacam todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento do ora agravante (Súmulas STF 279 e 454). Incidência da Súmula STF 283. 




2.  Agravo regimental a que se nega provimento.